Tribunal: TCU
Processo: 030.603/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10151/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando o teor da decisão da comissão de licitação, verifica-se que as questões suscitadas pela representante foram objeto de diligências e devidamente esclarecidas, restando demonstrado o enquadramento tributário legal (lucro presumido), o saneamento das inconsistências verificadas na planilha de custos unitários (PPU) e, inclusive, a exequibilidade da proposta da empresa ATS, além do pleno atendimento às condições de habilitação jurídica e capacitação técnica previstos no instrumento convocatório; Considerando que não se verifica a existência de elementos nos autos que indiquem irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente para a continuidade da atuação do TCU quanto ao suscitado no caso concreto, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado, e encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 5), ao representante e à Petróleo Brasileiro S.A. 1. Processo TC- Processo 030.603/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Airlift Soluções Aeronáuticas Ltda. (15.529.198/0001-72). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Eduardo Afonso Pereira, por Airlift Soluções Aeronáuticas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.